Tribunal: TJMT
Processo: 1040462-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040462-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO - CPF: 762.651.451-34 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexistência do débito discutido referente à fatura de novembro/2024, e ao valor de (R$ 1.200,21), vencido em 05/01/2025, questionado pela parte Autora, e condenar a parte Requerida a devolução dos valores bloqueados e utilizados indevidamente, junto a conta corrente da parte autora de forma simples
,

tudo a ser apurado em cumprimento de sentença, com a devida comprovação dos pagamentos efetuados mediante juntada dos recibos. Além disso, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome do autor e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
" A inscrição indevida enseja dano moral in re ipsa. O valor de R$ 6.000,00 é adequado à compensação e à finalidade pedagógica do instituto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
Pagseguro Internet Ltda
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move
Arlindo Pompeu de Campos Neto,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido referente à fatura de novembro/2024, e ao valor de (R$ 1.200,21), vencido em 05/01/2025, questionado pela parte Autora, e condenar a parte Requerida a devolução dos valores bloqueados e utilizados indevidamente, junto a conta corrente da parte autora de forma simples
,

tudo a ser apurado em cumprimento de sentença, com a devida comprovação dos pagamentos efetuados mediante juntada dos recibos. Além disso, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo dano moral, bem como as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma,
a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita que configure o dever de indenização. Alega que o pagamento da fatura do cartão de crédito fora realizado de forma parcelada e fora do vencimento original (10/07/2024), fato que, segundo a instituição, justificaria a antecipação das parcelas vincendas, nos termos do contrato pactuado entre as partes.

Argumenta que não houve erro sistêmico no aplicativo, ressaltando que o próprio apelado conseguiu realizar o pagamento de R$ 18.296,00 no mesmo dia, o que, à sua vista, afastou qualquer alegação de falha técnica. Aumenta que a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do ônus probatório quanto à suposta falha alegada.

Defende que os lançamentos ocorridos ocorreram em razão do inadimplemento do apelado e que parte do valor era de fato devida, especificamente o montante de R$ 3.020,74, razão pela qual, em caso de manutenção da condenação, exige que tal quantia seja deduzida do valor a ser restituída. Além disso, sustenta que a sentença é ilíquida e que carece de elementos objetivos para a fixação do indenizatório quântico.

No que tange ao dano moral, pugna pelo afastamento integral da condenação diante da ausência de demonstração de abalo concreto à honra ou imagem do Apelado. Ressalta que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito, dada a ausência de quitação tempestiva da fatura, e que o autor sequer comprovou que os efeitos da negativação causaram danos efetivos, notadamente por já possuír outras restrições anteriores registradas em seu nome.Subsidiariamente, na remota possibilidade de manutenção da instrução, requer a redução do valor estabelecido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, postula o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou, alternativamente, a alteração parcial da sentença, nos termos acima delineados.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 337517876)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Arlindo Pompeu de Campos Neto
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da
Pagseguro Internet Ltda
, aduzindo manter relação contratual de longos dados com a instituição financeira demandada, por meio de conta bancária, cartão de crédito e terminal de pagamentos (“maquininha”). Afirma ter sempre honrado pontualmente suas obrigações financeiras, demonstrando conduta ilibada e responsabilidade creditícia, até que passou a experimentar severos transtornos em virtude de sucessivas condutas abusivas e falhas operacionais atribuídas exclusivamente a Requerida.

Dentre os principais pontos ventilados na exordial, destaca-se, inicialmente, a ocorrência de falha sistêmica no aplicativo bancário da Requerida, a qual teria impedido o pagamento integral da fatura do cartão de crédito referente ao mês de outubro/2024, cujo vencimento foi prorrogado para 10/07/2024. Relata o Autor que, ainda no dia 10/04/2024, pagamento parcial efetuoso no valor de R$ 6.500,00, aplicado de novo pagamento em 10/07/2024, no valor de R$ 18.296,00. O saldo remanescente de R$ 12.349,17 somente foi quitado em 10/08/2024, em razão da instabilidade do sistema. Contudo, este último pagamento teria sido alocado indevidamente como adiantamento da fatura de novembro/2024, e não como quitação da fatura de outubro, gerando distorções nos registros da dívida.

Além disso, o autor aponta a antecipação indevida de parcelas de compras parceladas originalmente com vencimentos futuros até abril/2025, totalizando R$ 12.082,96, inseridas arbitrariamente na fatura de novembro/2024, que, sem tal adição, somaria apenas R$ 3.020,74. Esta conduta, segundo sustentação, representa violação ao princípio da boa-fé objetiva e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que, não obstante os equívocos já mencionados, a Requerida promove o bloqueio integral de valores bloqueados em sua conta corrente, aplicações financeiras em CDB e recursos oriundos de vendas realizadas pela maquininha, culminando na apropriação unilateral do montante de R$24.363,74 para quitação da fatura inflada de novembro/2024, sem autorização e mesmo sem a existência de subsídio automático. Sustenta que tal medida se assemelha à execução privada de dívida, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, o Autor aponta a inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, alusiva a um suposto débito vencido em 01/05/2025, no valor de R$1.200,21, quantidade que afirma jamais ter sido devida, à vista da liquidação anterior de todas as transações legítimas. Defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente do abalo à sua honra objetiva e subjetiva.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido referente à fatura de novembro/2024, e ao valor de (R$ 1.200,21), vencido em 05/01/2025, questionado pela parte Autora, e condenar a parte Requerida a devolução dos valores bloqueados e utilizados indevidamente, junto a conta corrente da parte autora de forma simples
,

tudo a ser apurado em cumprimento de sentença, com a devida comprovação dos pagamentos efetuados mediante juntada dos recibos. Além disso, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo dano moral, bem como as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma,
a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita que configure o dever de indenização. Alega que o pagamento da fatura do cartão de crédito fora realizado de forma parcelada e fora do vencimento original (10/07/2024), fato que, segundo a instituição, justificaria a antecipação das parcelas vincendas, nos termos do contrato pactuado entre as partes.

Argumenta que não houve erro sistêmico no aplicativo, ressaltando que o próprio apelado conseguiu realizar o pagamento de R$ 18.296,00 no mesmo dia, o que, à sua vista, afastou qualquer alegação de falha técnica. Aumenta que a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do ônus probatório quanto à suposta falha alegada.

Defende que os lançamentos ocorridos ocorreram em razão do inadimplemento do apelado e que parte do valor era de fato devida, especificamente o montante de R$ 3.020,74, razão pela qual, em caso de manutenção da condenação, exige que tal quantia seja deduzida do valor a ser restituída. Além disso, sustenta que a sentença é ilíquida e que carece de elementos objetivos para a fixação do indenizatório quântico.

No que tange ao dano moral, pugna pelo afastamento integral da condenação diante da ausência de demonstração de abalo concreto à honra ou imagem do Apelado. Ressalta que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito, dada a ausência de quitação tempestiva da fatura, e que o autor sequer comprovou que os efeitos da negativação causaram danos efetivos, notadamente por já possuír outras restrições anteriores registradas em seu nome.Subsidiariamente, na remota possibilidade de manutenção da instrução, requer a redução do valor estabelecido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, postula o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou, alternativamente, a alteração parcial da sentença, nos termos acima delineados.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte a parte apelante.

Inicialmente, impende destacar que
não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica que uma das partes, sendo esta típica relação de consumo. Aplica-se, pois, o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
em casos como o presente, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelas peças de reposição dos danos causados aos consumidores por danos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Ressalta-se que

basta a presença do dano e do nexo causal entre este e o defeito no serviço para configurar a responsabilidade civil do prestador. A teoria do risco da atividade, positivada no CDC e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exige ao fornecedor o dever de reparar quando seu serviço, por falha ou omissão, causa dano ao consumidor.

A controvérsia reside na alegada falha do sistema da plataforma de Requerida, que teria
impedido o pagamento integral da fatura no prazo estipulado
, ocasionando
bloqueio de valores da conta
,
antecipação indevida de parcelas
, e
inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes
, não obstante o adimplemento.

Com efeito, examinando atentamente o conjunto fático-probatório dos autos, percebe-se que a controvérsia gira em torno da fatura do cartão de crédito com vencimento para o dia 10/07/2024, cujo valor total era a quantia de R$ 37.145,17 (trinta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e dezessete centavos). O autor, ora apelado, efetuou o pagamento parcial efetuoso de R$ 6.500,00 no dia 10/04/2024 (sexta-feira), e, posteriormente, no próprio dia do vencimento (10/07/2024), quitou o montante adicional de R$ 18.296,00.

Contudo, o sistema do aplicativo da instituição tornou-se inoperante, conforme narrado e documentado, impedindo a realização do pagamento complementar de R$ 12.349,17. Apesar das tentativas frustradas de quitação e do registro de atendimento junto aos canais de suporte, somente por volta das 23h do mesmo dia, após intervenção do SAC, foi possível efetuar o pagamento do saldo remanescente, na quantia de R$ 12.400,00.

Ocorre que, devido ao horário de liquidação bancária — já em 10/08/2024, conforme horário oficial de Brasília, o pagamento referido foi computado no sistema como antecipação para a fatura de novembro/2024, não sendo reconhecido como quitação do valor remanescente da fatura de outubro/2024.

O conjunto probatório corrobora, com
clareza solar
, as alegações autorais. O documento constante nos autos (id. 337517425) demonstram os pagamentos realizados em 04, 07 e 08/10/2024. A própria empresa, em e-mail oficial
confirma que o valor de R$ 12.400,00 constava nos sistemas como recebido
.

Tal conduta da instituição é acarretada, de forma indevida e não autorizada, a cobrança duplicada da quantia, bem como a antecipação de parcelas de compras futuras, originalmente contratadas de forma parcelada até o ano de 2025.

Em consequência desse vício sistêmico, a fatura do mês seguinte (novembro/2024) foi emitida no valor exacerbado de R$ 22.889,56, inflado artificialmente pela cobrança indevida do saldo de outubro já quitado e pela inclusão de diversas parcelas vincendas. Além disso, houve o bloqueio arbitrário do cartão do consumidor, o que comprometeu sua atividade empresarial, agravado pelo silêncio da instituição frente às múltiplas aglomerações administrativas registradas.

Toda essa sucessão de eventos demonstra, com clareza, não apenas o vício na prestação do serviço, mas também a absoluta desorganização interna e inércia institucional da empresa apelante frente à situação relacionada pelo consumidor. Em adição
a ré precisa demonstrar que parte autora não enfrentou falha sistêmica no aplicativo da, impossibilitando o pagamento integral fatura cartão de crédito, o que não o fez.

Por conseguinte, é evidente o dever de rever a composição da fatura de novembro/2024, com o abatimento do valor remanescente da fatura de outubro/2024 que foi devidamente pago, bem como com a exclusão das antecipações indevidas de parcelas vincendas.

Conforme bem delimitado na sentença, a apuração do valor a ser restituída à parte autora deverá observar, na sede de liquidação de sentença, os princípios da compensação e a tributação ao enriquecimento sem causa. Para tanto, exige-se o levantamento contábil detalhado das quantidades efetivamente bloqueadas e debitadas da conta do consumidor, abatendo-se, por descontos de patrimônio, os valores que, de fato, eram legítimos e incontroversamente devidos, a exemplo, o valor efetivo da fatura de novembro/2024, conforme alegado na petição inicial.

Tais valores devem ser apurados com precisão em sede de liquidação de sentença, respeitando-se os critérios legais de correção monetária e juros moratórios, a fim de evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira e garantir a integral restituição do dano patrimonial suportado pelo consumidor.

Como bem apontado pela sentença,
a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário é inequívoca
, e a
ausência de demonstração da regularidade da cobrança e da restrição de crédito
reforçam o acerto da decisão recorrida.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar,
verbis
:

“De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

Na espécie, cinge-se a controvérsia sobre suposta falha na prestação do serviço, que pudesse caracterizar a reparação material e moral, ante o bloqueio saldo na transação conta Pagseguro, fundada falha sistêmica no aplicativo da Ré.

A parte Ré por sua vez alega que não houve qualquer responsabilização pelos fatos narrados, ausência falha na prestação do serviço, inadimplência da parte Autora, bloqueio legítimo do saldo de acordo com a previsão contratual, não havendo falar em transtorno moral e material suportado que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade.

Analisando os documentos contidos nos autos, mais precisamente os extratos
bancários, descrito (Id. 192887508 e Id. 192887514) que comprovam efetivamente os pagamentos realizados pela parte Requerente nas datas mencionadas, bem como o bloqueio posterior de valores pela parte Ré, corroboradas pelas conversas de Whatsapp com o atendimento ao cliente, mencionado (Id. 192887509), ao qual evidenciam as tentativas de resolução administrativa e o reconhecimento pela própria parte Requerida acerca dos problemas no sistema, sendo que no e-mail da Equipe PagBank (Id. 192887512), confirma expressamente que o pagamento montante de (R$ 12.400,00) "já está constando em nosso sistema", o que corrobora a tese autoral de que houve falha na compensação inicial.

Ainda, a reclamação junto ao PROCON/MT (Id. 192887510) e sua respectiva resposta (Id. 192887511) demonstram que a parte Ré, embora tenha oferecido crédito de (R$ 147,53) referente a "encargos das taxas e juros da fatura de outubro", não solucionou adequadamente a questão principal, mantendo a cobrança indevida.

Ademais, a continuidade da cobrança de juros e multas sobre valores que a parte Autora considera indevidos agrava progressivamente o prejuízo, como também, a manutenção do nome do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito, em que acarreta prejuízo financeiro e de reputação imediata, na medida em que, como alardeada na peça de ingresso que a parte Requerente exerce atividade empresarial e depende de crédito e liquidez bancária para manutenção de suas operações comerciais.

Neste caminho, a responsabilidade do parte Requerida como fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte Ré precisa demonstrar cabalmente que parte Autora não enfrentou falha sistêmica no aplicativo da Requerida no dia 07/10/2024, impossibilitando o pagamento integral fatura cartão de crédito, o que não o fez.

Havendo discussão a respeito da restrição creditícia, compete a parte Ré comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a parte Ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da restrição, já que inviável à parte Autora a produção de prova negativa.

Neste contexto, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a licitude da restrição questionada, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece no artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42 – Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: i) a cobrança indevida, e, ii) o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

Este é o entendimento:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. (N.U 1002105-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA

- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
(N.U 1001169-55.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). Negritei

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Desta forma, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de cobrança indevida, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Com isso, devendo a parte Ré restituir os valores recebidos, todavia na
forma simples
.

Nesta toada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores. A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.
Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.” (RAC n. 1000915-60.2020.8.11.0095, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22). Negritei

No que diz respeito ao dever de indenizar
danos morais
, verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos comprovação da restrição creditícia indevida (Id. 192887517).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida restrição creditícia da parte Autora, o que restou comprovado no presente caso...”
(id. 337517870 - destaquei).

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nota-se que a ré inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes por débito indevido (à época a única restrição). (id.337517430).A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$6.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$6.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026